Tribunal: TJSP
Processo: 2079521-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela direcionada à exclusão da anotação do nome civil do agravante em cadastro de proteção ao crédito. Irresignação. Tese recursal que verte exclusivamente na teórica inobservância, pela agravada, de que a anotação em cadastro de inadimplentes fosse precedida pela prévia notificação do devedor. Desacolhimento. Temática

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela direcionada à exclusão da anotação do nome civil do agravante em cadastro de proteção ao crédito. Irresignação. Tese recursal que verte exclusivamente na teórica inobservância, pela agravada, de que a anotação em cadastro de inadimplentes fosse precedida pela prévia notificação do devedor. Desacolhimento. Temática atinente à exclusão liminar de anotação em cadastro de proteção ao crédito já sedimentada por decisão do C. STJ (REsp 1061530/RS), pelo rito dos recursos repetitivos. Fumus boni iuris quanto à teórica inexigibilidade do débito não demonstrado, não sendo sua existência ou validade objeto de discussão. Agravada que já colacionou as notificações nos autos principais. Hipótese, ademais, que não preenche os parâmetros fixados pelo C. STJ. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2079521-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante ALEXANDRE
MAGNO DAMAS, é agravado SPC BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079521-96.2019.8.26.0000 -Voto no 28061
2
Voto no 28.061
Agravo de Instrumento no 2079521-96.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 22a VC do Foro Central
Ação: Declaratória
Agravante: Alexandre Magno Damas
Agravadas: SPC Brasil (CNDL) e CNDL Matriz
Agravo de instrumento. Decisão agravada que
indeferiu a antecipação de tutela direcionada à
exclusão da anotação do nome civil do agravante
em cadastro de proteção ao crédito. Irresignação.
Tese recursal que verte exclusivamente na teórica
inobservância, pela agravada, de que a anotação
em cadastro de inadimplentes fosse precedida pela
prévia notificação do devedor. Desacolhimento.
Temática atinente à exclusão liminar de anotação
em cadastro de proteção ao crédito já sedimentada
por decisão do C. STJ (REsp 1061530/RS), pelo rito
dos recursos repetitivos. Fumus boni iuris quanto à
teórica inexigibilidade do débito não demonstrado,
não sendo sua existência ou validade objeto de
discussão. Agravada que já colacionou as notificações nos autos principais. Hipótese,
ademais, que não preenche os parâmetros fixados
pelo C. STJ. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r.
decisão que indeferiu a antecipação de tutela inaudita altera pars para
determinar a exclusão de seu nome civil em cadastro de proteção ao
crédito.
Assevera que a agravada, SPC Brasil, não lhe
notificou acerca do apontamento do débito, circunstância que resulta
na invalidade da anotação. Requer a atribuição de efeito ativo ao
recurso. Pede o provimento do agravo.
Indeferida a antecipação de tutela recursal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079521-96.2019.8.26.0000 -Voto no 28061
3
13/14).
Recurso isento de preparo e não respondido
(cf. certidão de fls. 16).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante busca a concessão de tutela
antecipada na ação indenizatória ajuizada em face de SPC Brasil, na
qual assevera a irregularidade da anotação somente em virtude da
ausência de sua notificação prévia para purgação da mora.
A temática atinente à exclusão liminar de
anotação em cadastro de proteção ao crédito já está sedimentada por
decisão do C. STJ pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC), onde restou fixado que, verbis:
“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: I) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do
bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução
fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO).
Na
peculiaridade
dos
autos,
não
há
a
impugnação do débito, não sendo sua existência ou validade objeto de
discussão.
A causa de pedir repousa exclusivamente na
teórica inobservância pela agravada de que a anotação em cadastro de
inadimplentes fosse precedida pela prévia notificação do devedor.
Todavia, tratando-se de fato negativo, a aferição
do fumus boni iuris somente é possível após facultar-se à agravada a
juntada de prova documental pertinente à efetivação da notificação.
Conquanto não tenha apresentado contraminuta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079521-96.2019.8.26.0000 -Voto no 28061
4
observa-se, nos autos principais, que a agravada notificou regularmente
o agravante quanto à abertura de cadastro negativo em seu nome (fls.
116/120).
Fosse como fosse, a hipótese dos autos não
preenche os requisitos fixados no julgamento do REsp 1061530/RS
pelo rito dos recursos repetitivos.
A decisão agravada, pois, não tem o condão
de ferir o princípio da legalidade estrita.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator